Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700191-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Não se conhece da revisão criminal na parte em que o pedido constitui mera reiteração de ação já apreciada e julgada. 2. Não se verifica nulidade das interceptações telefônicas, tampouco das sucessivas prorrogações, quando atendidos os parâmetros da Lei no 9.296/96, com indicação dos indícios de autoria e participação na infração penal punida com reclusão, e com a demonstração dos elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações de difícil apuração. 3. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento. 4. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de teses já amplamente debatidas nos autos. 5. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso XII, da Constituição Federal; 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, suscitando a nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica além das decisões que autorizaram sua renovação. Alega que os requisitos necessários para a medida não estariam presentes bem como que as decisões não estariam devidamente fundamentadas. Em adição, afirma nulidade da prova, pois as mídias não estariam colacionadas nos autos e os áudios captados deveriam ter sido integralmente degravados. Tece considerações sobre prova emprestada sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ em sede habeas corpus para amparar a divergência. Por fim, aponta ofensa aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, bem como 386, inciso VII, e 626, estes do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento de equívoco na dosimetria da pena, afirmando que o uso de expressão genérica não é o bastante para justificar o incremento da pena-base. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto com ementa de julgado do STJ também em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/1996. Isso porque o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Não se verifica a alegada nulidade quanto à falta de juntada da mídia, pois o conteúdo das conversas está encartado aos autos do processo desmembrado, permitindo plena consulta aos defensores. Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa, porque o teor das transcrições é suficiente para demonstrar a atuação da associação criminosa que teve as suas conversas captadas legalmente. Esta Corte não admite a declaração de nulidades por presunção, devendo, em todo caso, inclusive nas nulidades ditas absolutas, ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela defesa em decorrência da irregularidade no ato processual.” (AgRg no AREsp 1675069/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Em adição, “Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é desnecessária a degravação integral dos diálogos interceptados, mormente porque disponibilizado o seu acesso à defesa” (AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “com o encerramento das escutas, como já frisado, garantiu-se aos ora acusados o acesso amplo e irrestrito à mídia com as captações. (...) Não havendo, pois, quaisquer vícios ou irregularidades a serem sanados frente ao procedimento de monitoramento telefônico realizado pela operação policial, e inexistindo dilações indevidas ou situações anômalas que tenham ferido as garantias constitucionais ou a legislação especial de regência (Lei no 9.296/96), e ainda não ocorrendo questões que inquinem de nulidade a matéria ora submetida ao crivo jurisdicional, não merece acolhida a tese defensiva” (ID 15945789) (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso especial também não merece ser admitido quanto as ponderações referentes à prova emprestada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir no tocante ao indicado malferimento dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, bem como 386, inciso VII, e 626, estes do Código de Processo Penal. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). De igual modo, “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante aos invocados dissensos jurisprudenciais, pois, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “É inadmissível para comprovar a divergência apontada acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, de recurso ordinário em habeas corpus, de conflito de competência, de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de segurança" (AgRg no REsp 1860327/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/6/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009